Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. Pedido do recorrente para afastamento da prescrição intercorrente, alegando ausência de inércia, necessidade de intimação pessoal e aplicação do regime anterior à Lei 14.195/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a atuação do exequente e a legislação aplicável; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios diante da extinção do processo por prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para execução de título judicial é de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, e art. 206-A, incluído pela Lei 14.382/2022.
4. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, nos termos do art. 924, V, do CPC e da redação anterior do art. 921, §1o, do CPC, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum.
5. A suspensão do prazo prescricional durante a pandemia, prevista na Lei 14.010/2020, deve ser considerada no cálculo do termo final da prescrição intercorrente.
6. A penhora de imóvel rural, posteriormente desconstituída por embargos de terceiro, não interrompe o prazo prescricional, pois apenas atos válidos e eficazes têm efeito interruptivo.
7. A reiteração de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente, salvo se demonstrada a potencialidade das medidas.
8. Não cabe fixação de honorários advocatícios quando a sentença reconhece a prescrição intercorrente de ofício, conforme art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, aplicando-se a redação vigente à época dos atos processuais. 2. Apenas atos válidos e eficazes de constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente. 3. Não cabe condenação em honorários advocatícios na extinção do processo por prescrição intercorrente reconhecida de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924; CC, arts. 206, §5o, I, 206-A; Lei 14.010/2020; Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1. STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 30/09/2019. TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 09/08/2023.